Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados pelo apelante contra sua companheira, no ambiente doméstico e familiar, e mediante o emprego de violência, a pretensão absolutória de mostra inviável.
2 – O ciúme, no crime de ameaça praticado no contexto da violência doméstica, por si só, não é suficiente à caracterização da agravante da torpeza ou futilidade, mas justifica a negativação dos motivos do crime a autorizar a exasperação da pena-base. Precedentes.
3 – Nos delitos praticados na forma da Lei no 11.340/2006, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento que incide as agravantes genéricas também em relação às contravenções penais.
4 – Negado provimento ao recurso.